Tribunal: TJDFT
Processo: 0730537-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA VENDEDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO.
1. A mora injustificada da construtora/incorporadora autoriza a condenação ao pagamento de lucros cessantes, que devem ser fixados com base no valor efetivamente pago pelos adquirentes, calculados a partir do vencimento do prazo contratual de tolerância de 180 dias.
2. No atraso na entrega do imóvel deve ser adotado como termo final da mora a data do recebimento das chaves e não da obtenção do habite-se ou de sua averbação, salvo decisão judicial, no caso concreto, em sentido contrário.
3. Antes de transferir a posse do imóvel a construtora é condômina e parte legítima perante o condomínio.
4. O adquirente responde pelas despesas condominiais a partir do recebimento das chaves do imóvel.
5. Os lucros cessantes incidem sobre o valor efetivamente pago, convencionando-se, a título de aluguel presumido, 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor efetivamente pago, a ser apurado mensalmente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.